Tribunal: TJMT
Processo: 24508-63.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
01/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 601294-9 / 2020
Quarta-feira, 1 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80245082420198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80245082420198110001
Requerente: EDIO MARQUES DO ROSÁRIO FILHO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: EDIO MARQUES DO ROSÁRIO FILHO
Conta Judicial 1800113084346
Valor: R$ 4.415,43 (quatro mil e quatrocentos e quinze reais e quarenta e três centavos)
Autorizado: EVALDO LUCIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 488.898.731-91
Data de Emissão: 01/04/2020
Titular Conta EVALDO LUCIO DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 488.898.731-91
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2373 734527 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=983695460 1/1